Tribunal: TJES
Processo: 5014658-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014658-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERNANDA GOUVEA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014658-04.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO:
FERNANDA GOUVEA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OUTRORA OPOSTOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento aos aclaratórios opostos e reformou parcialmente o acórdão proferido pelo Juízo
ad quem
e a sentença de piso.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à inexistência dos ônus sucumbenciais arbitrados pelo Juízo
ad quem
em 20% sobre o valor da condenação.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício.
Nota-se que a sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a parte ré, ora embargante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido, mas improvido, sendo a recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, nos quais a embargante alegou a existência de omissão no que diz respeito à exclusão da multa por litigância de má-fé. Os referidos embargos foram acolhidos pelo Juízo
ad quem
, de modo que tanto a sentença, quanto o Acórdão referente à análise do recurso inominado foram modificados para excluir a condenação de pagamento de multa por litigância de má-fé. No entanto, apesar de acolher os embargos, o que tornou o recurso interposto conhecido e parcialmente provido, o acórdão foi omisso quanto ao afastamento dos honorários advocatícios outrora arbitrados em razão do não provimento.

(5).
Assim, entende-se que assiste razão ao embargante, vez que efetivamente ocorreu a modificação da sentença e do acórdão, o que afasta a condenação de pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, na medida em que o recurso inominado, com o acolhimento dos embargos pelo Juízo
ad quem
, foi conhecido e parcialmente provido (
art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(6).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar a omissão destacada e afastar a condenação imposta pelo Juízo
ad quem
em custas e honorários advocatícios quando da análise do recurso inominado, em razão do
art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo
. Nos demais termos, mantido tanto o Acórdão, quanto à Sentença, por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)